Tribunal: TJDFT
Processo: 0015659-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0015659-37.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: ANDREA SILVA DE ANDRADE, CELSON MACIEL DE MORAIS, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (Andrea Silva de Andrade e Outros, GOLD Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.13946939- Pág.1/10, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora